Tribunal: TJMT
Processo: 1027224-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027224-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (AGRAVADO), SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 55.859.656/0001-56 (AGRAVANTE), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA - CPF: 039.216.391-82 (ADVOGADO), BARBARA RITHIELLY TEIXEIRA SANTANA - CPF: 130.078.556-08 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (AGRAVANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 55.859.656/0001-56 (AGRAVADO), BARBARA RITHIELLY TEIXEIRA SANTANA - CPF: 130.078.556-08 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA - CPF: 039.216.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AMENDOIM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. LIMITAÇÃO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VARIAÇÃO DE PREÇO QUE NÃO ALTERA A QUANTIDADE DE PRODUTO PREVISTA NO CONTRATO. BLOQUEIO DE VALORES PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu arresto de grãos de amendoim e bloqueio de valores, até R$ 1.254.000,00, em cautelar antecedente fundada em contrato que previa a entrega de 14.400 sacas de 25 kg.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em Definir (i) a legalidade do arresto diante dos requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC; (ii) a extensão da constrição, à luz do limite contratual e do princípio da menor onerosidade; e (iii) a possibilidade de conhecimento, em grau recursal, do bloqueio de valores ainda submetido ao crivo do juízo de origem.

III. Razões de decidir:

3. A tutela cautelar de arresto, prevista nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se a resguardar bens para futura execução, sem se confundir com a satisfação antecipada do direito material controvertido.

4. Demonstrada a existência do contrato firmado entre as partes, a entrega das sementes pela agravada e o inadimplemento do agravante quanto à obrigação de entregar as sacas de amendoim no prazo pactuado, resta configurada a probabilidade do direito.

5. A existência de diversas restrições financeiras em nome do agravante e indícios de que estaria destinando sua produção para terceiros configuram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. Em contrato de entrega de quantidade determinada de produto por um preço prefixado, a variação do valor de mercado não altera a quantidade de sacas que o vendedor está obrigado a entregar, nem autoriza o comprador a exigir quantidade adicional de produto em caso de desvalorização.

7. Estando pendente de apreciação pelo juízo de origem a questão relativa ao bloqueio de valores, não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O arresto cautelar pode ser deferido quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, mas sua extensão deve limitar-se ao necessário para assegurar o resultado útil do processo, respeitados o objeto e o limite da obrigação contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2076411-84.2022.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34a Câm. Dir. Priv., j. 19.12.2022; TJMS, AI 1408655-29.2024.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câm. Cív., j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da
“ação cautelar de arresto em caráter antecedente”
(Número: 1000587-21.2025.8.11.0107), ajuizado em seu desfavor pela agravada SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., dentre outras medidas, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de grãos de amendoim depositados em armazém, até o limite de R$ 1.254.000,00 (cf. id. n° 203479920 – autos de origem).

O agravante sustenta que a medida foi indevidamente concedida, em razão da ausência dos requisitos legais para sua imposição. Afirma possuir patrimônio suficiente e conhecido, inexistindo risco de dilapidação, além de alegar que os produtos estavam regularmente armazenados, com ciência da agravada.

Aduz ainda que as sementes fornecidas pela agravada eram de baixa qualidade, comprometendo a produtividade, e que isso configura inadimplemento técnico da credora, legitimando a retenção dos grãos sob a cláusula de exceção do contrato não cumprido. Alega também ilegitimidade da agravada, por já ter cedido os títulos de crédito vinculados à operação.

Aponta excesso de execução, pois o volume arrestado superaria o contratado, atingindo a integralidade da safra e valores de subsistência.

Por fim, requer, em sede de tutela provisória recursal, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a devolução dos bens arrestados e o desbloqueio de valores, ou, subsidiariamente, a vedação de sua alienação até o julgamento final, sob custódia neutra (cf. id. n° 306488375).

Em decisão liminar, foi deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada para suspender parcialmente os efeitos da decisão agravada, tão somente em relação a 8.612 (oito mil, seiscentas e doze) sacas de amendoim de 25 kg, mantendo-se os efeitos da decisão de origem quanto às demais 14.400 (quatorze mil e quatrocentas) sacas, que correspondem à quantidade efetivamente devida segundo o contrato (cf. id. n° 306972361).

Ambas as partes opuseram embargos de declaração (cf. id. n° 307861350 e id. n° 310208396), que foram rejeitados (cf. id. n° 311949886).

A parte agravada apresentou contrarrazões (cf. id. n° 313799395), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu o arresto de bens do agravante, notadamente grãos de amendoim depositados em armazém, bem como o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, importante destacar que a tutela cautelar de arresto, prevista nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, possui natureza eminentemente assecuratória e provisória, voltada à preservação do resultado útil do processo principal, não se confundindo com qualquer forma de satisfação antecipada do direito material ainda pendente de julgamento.

A própria sistemática do Código de Processo Civil evidencia o caráter efêmero e dependente dessa tutela provisória, ao dispor expressamente, em seu art. 309, inciso I, que a eficácia da tutela cautelar cessa de pleno direito se o pedido principal não for formulado no prazo de 30 dias, contado da efetivação da medida. Ou seja, o ordenamento jurídico impõe prazo fatal para a estabilização e continuidade da medida, o que reforça sua natureza precária e acessória em relação ao mérito principal da demanda.

Assim, é incorreto confundir a constrição patrimonial cautelar com qualquer forma de execução antecipada ou de satisfação prévia do direito ainda
sub judice
, como pretende a parte agravada. A medida opera dentro dos limites da legalidade processual, com o único e legítimo objetivo de evitar o perecimento do direito eventualmente reconhecível, sem, no entanto, realizar ou antecipar o conteúdo do provimento final.

No caso em análise, as partes celebraram contrato de compra e venda de sementes de amendoim (cf. id. n° 202794616 - autos de origem), pelo qual a agravada vendeu sementes ao agravante, que se comprometeu a entregar 40 sacas de 25 kg de amendoim em casca por hectare plantado, tendo sido estipulado o cultivo de 360 hectares (cláusula 3.1 e parágrafo 1o), totalizando 14.400 sacas.

A cláusula 6.1 do contrato fixou como prazo final para a entrega do amendoim o dia 30/05/2025, na unidade industrial da Sementes Esperança, em Jaboticabal/SP, obrigação que, conforme demonstrado nos autos, não foi adimplida.

Assim, quanto à probabilidade do direito, a agravada comprovou a existência do contrato e a entrega das sementes ao agravante, conforme notas fiscais e canhotos assinados (cf. ids. n° 202794620 e seguintes – autos de origem). Por outro lado, não há prova nos autos de que o agravante tenha cumprido sua obrigação de entregar as sacas de amendoim no prazo pactuado.

No que tange ao perigo de dano, a agravada demonstrou a existência de diversas restrições financeiras em nome do agravante, sobretudo duplicatas mercantis, incluídas em cadastros de proteção ao crédito em maio de 2025, justamente o mês em que deveria ter cumprido sua obrigação contratual (cf. id. n° 202796159 – autos de origem).

Ademais, quanto à alegação de ilegitimidade ativa da agravada por suposta cessão dos títulos de crédito a terceiros, não há prova conclusiva nos autos de que os títulos não tenham sido recomprados pela agravada, tratando-se de questão que demanda maior dilação probatória que deve ser tratada na origem.

Desta forma, preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o arrestou cautelar.

Todavia, no que tange à alegação de excesso de execução, verifica-se, de fato, com base nos elementos constantes dos autos, que foram arrestadas 23.012 sacas de amendoim, número que excede de forma substancial a quantidade contratualmente pactuada, qual seja, 14.400 sacas, configurando, assim, excesso materialmente demonstrado.

Conforme dispõe a cláusula 8.1 do contrato celebrado entre as partes (cf. Id. no 202794616 – autos de origem), restou estipulado o preço mínimo de R$ 88,00 por saca, a ser pago pela parte agravada à parte agravante, a título de remuneração pela venda do produto.

Trata-se, portanto, de contrato de compra e venda mercantil com preço prefixado, no qual restaram claramente delimitadas as obrigações recíprocas: de um lado, incumbiu ao agravante o dever de entregar 14.400 sacas de amendoim; de outro, caberia à agravada a contraprestação pecuniária no valor previamente ajustado, sendo esta relação regida por cláusulas claras e objetivas, insuscetíveis de revisão com base em meras variações supervenientes do valor de mercado da mercadoria.

Em negócios jurídicos dessa natureza, as partes assumem voluntariamente os riscos inerentes à oscilação do mercado, quer para mais, quer para menos. O risco da variação de preços, em contratos de entrega de produtos com valor fixo, integra a equação econômica pactuada e não pode ser invocado posteriormente como causa para modificação unilateral ou aplicação de valores divergentes, sob pena de subversão da função precípua do contrato como instrumento de segurança jurídica.

Assim, ainda que, por hipótese, tenha havido alteração no preço do amendoim após a celebração do contrato, tal circunstância não tem o condão de modificar a quantidade de mercadoria a ser entregue pelo agravante, tampouco de justificar, em sede de cognição sumária e sem a necessária dilação probatória, medida cautelar que extrapole os limites da obrigação de fazer expressamente pactuado entre as partes.

Embora existam indícios de inadimplemento contratual por parte do agravante, o arresto cautelar, em sede liminar, deve limitar-se ao necessário para garantir o resultado de futura execução, em observância ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Permitir o arresto de quantidade superior à contratada com base em eventual desvalorização do produto significaria alterar unilateralmente os termos do contrato, transferindo ao agravante um risco de mercado não assumido por ele, violando o princípio da força obrigatória dos contratos e o equilíbrio econômico da relação contratual.

Ademais, considerando que até o presente momento não houve conversão da obrigação em perdas e danos, não existe sentença transitada em julgado reconhecendo eventual saldo devedor e tampouco foi formado título executivo judicial, revela-se inadmissível deferir, em sede de tutela cautelar, o pagamento integral de valores superiores ao pactuado no contrato, inclusive custos acessórios e outros que o credor entende devido, quando a responsabilidade sequer foi objeto de pedido principal até o presente momento.

A tutela cautelar de arresto, como já dito, por sua natureza eminentemente conservativa e não satisfativa, deve limitar-se à garantia da obrigação principal expressamente prevista no contrato — entrega de 14.400 sacas de amendoim —, não podendo alcançar valores ou quantidades adicionais cuja existência, liquidez e exigibilidade ainda dependem de apuração em processo de conhecimento, sob pena de antecipar efeitos de eventual condenação futura e desvirtuar a finalidade própria do instituto.

Desse modo, tendo sido arrestadas 23.012 sacas, quando o contrato previa a entrega e contraprestação correspondente a 14.400 sacas, constata-se, sem margem de dúvida, a ocorrência de excesso de constrição, em afronta ao princípio da proporcionalidade e ao limite objetivo da obrigação contratual.

A propósito:

“Agravo de Instrumento. Cedula de produto rural ("CPR"). Grãos de soja. Tutela cautelar antecedente com pedido liminar. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência consistente no arresto do volume de 234.000 quilogramas de soja nas especificações contidas na CPR no 9.347, pendente de colheita, na Fazenda Campinas, com a autorização de sua colheita e transporte pela Agravada, bem como o arresto da soja, advinda da Fazenda Campinas, já depositada nos armazéns próprios e de terceiros, com a autorização de transporte pela recorrida, condicionando o deferimento da medida à caução, pela Agravada, do montante em espécie equivalente ao volume de 234.000 quilogramas, no prazo de cinco dias . Busca o Agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente suspenso o arresto, cancelando-se qualquer medida de sequestro de soja realizada em sua lavoura, bem como o uso de força policial, alegando a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo MM. Juízo "a quo". Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da decisão agravada, determinando-se a suspensão do cumprimento da busca e apreensão expedida no processo de origem. Decisão posterior que constatou o adimplemento parcial pelos Agravantes da obrigação consubstanciada na CPR no 9 .347, sendo o saldo remanescente equivalente a 148.311 quilogramas de soja, e não 234.000 quilogramas de soja, determinando-se a liberação do arresto cumprido em excesso. Reforma parcial. CPR vencida em 30/03/2022. Adimplemento parcial pela Agravada da obrigação consubstanciada na CPR no 9.347. Liberação do arresto cumprido em excesso, consoante decisão posterior do MM. Juízo "a quo". Apresentação de seguro-garantia pela Agravada a título de caução. Decisão mantida em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20764118420228260000 SP 2076411-84.2022.8.26 .0000, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 19/12/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO – ARRESTO - REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 301 do CPC, estabelece que "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". Presentes os requisitos, é de ser concedida a tutela cautelar pretendida pela requerente, consistente no arresto da quantia de 16.834,4 sacas de soja e/ou 41 .412,5 sacas de milho porventura ainda armazenadas do requerido/agravado, a fim de que seja garantida a restituição dos valores pagos pela requerente.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14086552920248120000 Maracaju, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/07/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

Em relação ao bloqueio de valores em contas bancárias do agravante, verifico que o juízo de origem manifestou-se recentemente na decisão de id. n° 206611288 - autos de origem, determinando a intimação da autora para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a restituição do que arrestou a maior, às suas expensas, bem como para se manifestar quanto ao pedido de liberação dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD.

Considerando que a questão relativa ao bloqueio de valores está pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, e dependente de dilação probatória, não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre o tema neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, em relação à alegação de vícios nas sementes fornecidas pela agravada, tal questão demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a probabilidade do direito invocado pela agravada.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para limitar o arresto a 14.400 sacas de amendoim de 25 kg, que correspondem à quantidade efetivamente devida segundo o contrato, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025